Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE UTI PARA LEITO DE ENFERMARIA COM SUPORTE EM HEMODIÁLISE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com insuficiência renal crônica contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de leito de enfermaria com suporte de hemodiálise após alta médica da UTI. O impetrante, internado em unidade de terapia intensiva desde 29/12/2025 por urgência dialítica, teve alta da UTI indicada em 08/01/2026, permanecendo aguardando regulação para leito de enfermaria, figurando em lista de espera sem previsão de atendimento. Pleiteia a disponibilização de leito em enfermaria com suporte de hemodiálise na rede pública ou, subsidiariamente, na rede privada custeada pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que busca prestação de serviço de saúde; (ii) estabelecer se a demora do Poder Público em disponibilizar leito de enfermaria com suporte em hemodiálise a paciente com alta da UTI caracteriza violação a direito líquido e certo à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para responder a mandado de segurança que objetiva a prestação de assistência médico-hospitalar no âmbito do Distrito Federal.
4. O mandado de segurança constitui instrumento adequado para proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, quando comprovado de plano por prova documental.
5. A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.
6. A intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de medidas de saúde é legítima quando demonstrada a inadimplência do Poder Público na concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas.
7. O conjunto documental demonstra que o paciente recebeu alta da UTI em 08/01/2026 e permaneceu aguardando leito de enfermaria com suporte de hemodiálise, classificado como prioridade vermelha na regulação, sem previsão de atendimento até a concessão da liminar.
8. A permanência desnecessária do paciente na UTI eleva o risco de reinfecção hospitalar, agrava seu estado psicológico e compromete a racionalidade do sistema de saúde ao ocupar vaga de terapia intensiva destinada a pacientes em estado crítico.
9. A omissão estatal em disponibilizar o leito necessário caracteriza violação ao direito líquido e certo do impetrante à adequada prestação de serviço de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que objetiva a prestação de assistência médico-hospitalar no âmbito da rede pública de saúde.
2. A demora injustificada do Poder Público em disponibilizar leito hospitalar adequado a paciente com indicação médica configura violação ao direito fundamental à saúde e autoriza a concessão de mandado de segurança para determinar a prestação do serviço, inclusive em rede privada custeada pela Administração quando inexistente vaga na rede pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 196; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 23 e 25; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1818036, MS no 0738249-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 19.02.2024, DJe 01.03.2024; STF, ARE no 964542 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 02.12.2016, DJe 15.12.2016.